Tribunal: TJDFT
Processo: 0713258-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDOS. ADOLESCENTES. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. GENITOR. TRABALHADOR COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. COMPROVAÇÃO AUSENTE. ALIMENTANTE REVEL. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. CONFORMAÇÃO. AUSÊNCIA. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO SEGUNDO O APURADO. ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO. BALANCEAMENTO. NECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO. REITERAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A parte que, a despeito de ter sido agraciada com a gratuidade de justiça no decorrer do trâmite processual, renova a postulação, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo quanto ao ponto, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente, inexistindo interesse apto a legitimar o reexame do que fora decidido a seu favor.
2. Conquanto versando a lide sobre direitos indisponíveis por ter como objeto a prestação alimentar devida pelo pai aos filhos, os efeitos da contumácia em que incidira o obrigado alimentar não enseja o acobertamento, de forma inexorável, dos fatos descritos na peça inicial com véu indescortinável de presunção de veracidade nem determina o automático acolhimento do pedido na forma em que fora formulado, devendo os fatos alinhavados como causa de pedir serem cotejados com os demais elementos de convicção reunidos como forma de orientação da resolução da lide sob premissas derivadas da verdade real (CC, art. 1.707; CPC, art. 345, II).
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades dos alimentandos e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades dos beneficiários como forma de ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com o que é possível de fomentar aos destinatários da prestação para o custeio de suas necessidades e para a fruição de padrão de vida compatível com as suas condições sociais.
4. As necessidades de adolescentes em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
5. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente e medianamente o alimentante, a despeito de laborar sob vínculo empregatício, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais dos filhos devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades dos destinatários da verba, ponderada a razoabilidade da prestação fixada.
6. Apurado que a verba alimentar não restara fixada em parâmetro adequado à capacidade do alimentante, revelando-se passível de ser suportada pelo obrigado e apta a concorrer para o custeio das necessidades materiais dos destinatários da prestação, assegurando-lhes padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado pelos genitores, ensejando o atendimento do binômio necessidade dos alimentandos e capacidade contributiva do alimentante, deve sua expressão ser majorada em vista a alcançar montante que se afigure razoavelmente adequado à capacidade do alimentante e às necessidades dos alimentandos.
7. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Sentença reformada. Unânime.